Tribunal: STF
Processo: RvC 4645
Classe: RvC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-01
Data de publicação: 1982-04-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CRIME CONTINUADO. MUDANCA DA
JURISPRUDÊNCIA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM SE ORIENTADO NO
SENTIDO DE NÃO ADMITIR A REVISÃO CRIMINAL, COM BASE NO ART. 621, I,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUANDO O REQUERENTE SUSTENTA, APENAS,
A MUDANCA DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE A MATÉRIA, RELATIVAMENTE A ÉPOCA
EM QUE OCORREU A DECISÃO REVISANDA. PRECEDENTES DO STF..
REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA.